Tribunal: TJPA
Processo: 0088922-69.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088922-69.2013.8.14.0301

APELANTE: CARLOS GLEDSON SILVA DO ROSARIO

APELADO: SNACKS PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, LEONARDO FIGUEIREDO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº 0088922-69.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CARLOS GLADSON SILVA DO ROSÁRIO

ADVOGADOS: MARIA JOSE CABRAL CAVALLI – OAB/PA 3.191 E SUELLEN APARECIDA CABRAL CAVALLI – OAB/PA 14.114

AGRAVADO: SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

ADVOGADOS: MURILLO DE FARIA FERRO – OAB/GO 29.226 E ANTÔNIO RODRIGUES MIGUEL – OAB/GO 31.282

AGRAVADO: LEONARDO FIGUEIREDO TEIXEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: WELLYDA CARLA BARCELOS DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. DIREÇÃO DEFENSIVA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por CARLOS GLADSON SILVA DO ROSÁRIO contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença de improcedência em ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito que resultou na amputação de seu braço direito. O agravante sustenta a culpa de LEONARDO FIGUEIREDO TEIXEIRA, condutor de veículo pertencente à empresa SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. A decisão agravada reconheceu a ocorrência de fato exclusivo de terceiro (ônibus da Empresa Transporte Nova Marambaia) e a ausência de prova de culpa dos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido indenizatório; (ii) estabelecer se a prova produzida afasta a excludente de responsabilidade fundada em fato exclusivo de terceiro e demonstra culpa dos agravados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão monocrática pode ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ, quando o agravo interno apenas reitera argumentos já enfrentados na apelação.

4.

A responsabilidade civil exige a comprovação de conduta culposa, dano e nexo causal, conforme os arts. 186 e 927 do Código Civil.

5.

A prova testemunhal é uníssona ao afirmar que ônibus da Empresa Transporte Nova Marambaia realizou manobra brusca, invadindo a faixa da van conduzida pelo corréu, que adotou direção defensiva, sem tempo hábil para evitar a colisão com a motocicleta do autor.

6.

O fato exclusivo de terceiro, devidamente comprovado, constitui excludente de responsabilidade civil, afastando o dever de indenizar, entendimento em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a elisão da responsabilidade mesmo em hipóteses de colisão traseira quando demonstrada causa excludente (STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.954.548/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.106.289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 14.12.2022).

7.

Aplica-se a regra da distribuição estática do ônus da prova prevista no art. 373, I e II, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo.

8.

A doutrina de Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque esclarece que a distribuição estática do ônus probatório constitui regra geral do sistema processual, fundada na justiça comutativa e na igualdade das partes.

9.

A distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme leciona Leonardo Carneiro da Cunha, somente se aplica mediante decisão judicial fundamentada e diante de excessiva dificuldade probatória, o que não ocorreu no caso concreto.

10.

O agravante não demonstrou falha na direção defensiva adotada pelo condutor da van nem produziu prova apta a infirmar a tese de fato exclusivo de terceiro, razão pela qual não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.

11.

Os embargos de declaração opostos contra ato ordinatório restam prejudicados, diante do reconhecimento da gratuidade processual do agravante, afastando-se a exigência de preparo, sendo aplicável, quanto ao prequestionamento implícito, a orientação do STJ (AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016).

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A comprovação de fato exclusivo de terceiro como causa determinante de acidente de trânsito afasta a responsabilidade civil do condutor e do proprietário do veículo envolvido.

2.

Na ausência de decisão fundamentada que determine a distribuição dinâmica do ônus da prova, aplica-se a regra do art. 373, I e II, do CPC, incumbindo ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito.

3.

A reiteração de argumentos já apreciados não autoriza a reforma de decisão monocrática devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 186 e 927; CPC, arts. 373, I, II e § 1º, 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.954.548/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.106.289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 14.12.2022; STJ, AgRg no REsp 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0088922-69.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CARLOS GLADSON SILVA DO ROSÁRIO

ADVOGADOS: MARIA JOSE CABRAL CAVALLI – OAB/PA 3.191 E SUELLEN APARECIDA CABRAL CAVALLI – OAB/PA 14.114

AGRAVADO: SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

ADVOGADOS: MURILLO DE FARIA FERRO – OAB/GO 29.226 E ANTÔNIO RODRIGUES MIGUEL – OAB/GO 31.282

AGRAVADO: LEONARDO FIGUEIREDO TEIXEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: WELLYDA CARLA BARCELOS DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CARLOS GLADSON SILVA DO ROSÁRIO
interpôs Recurso de Agravo Interno contra

Monocrática( Vide Pje ID

30835423) que conheceu e negou

provimento ao Recurso de Apelação Cível que interpôs segundo ementa visualizada:

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FATO DE TERCEIRO. DIREÇÃO DEFENSIVA. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA APLICADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por CARLOS GLADSON SILVA DO ROSÁRIO contra sentença proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que julgou improcedente ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos. O autor alega ter sido vítima de grave acidente de trânsito, ocasionado pela conduta do réu LEONARDO FIGUEIREDO TEIXEIRA, condutor de veículo pertencente à empresa SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA, resultando na amputação de seu braço direito e outras lesões corporais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os apelados devem responder civilmente pelos danos causados ao autor em razão de acidente de trânsito; (ii) definir se houve prova suficiente de que o acidente decorreu exclusivamente de fato de terceiro, excludente da responsabilidade dos apelados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dinâmica do acidente revelou que a van conduzida por LEONARDO FIGUEIREDO TEIXEIRA colidiu com a motocicleta do autor após manobra inesperada de um ônibus da empresa Transporte Nova Marambaia, que adentrou abruptamente à frente do veículo, obrigando o condutor da van a adotar direção defensiva, sem que houvesse tempo hábil de reação. A prova testemunhal foi uníssona nesse sentido, e o próprio laudo pericial (IML n.º 10/2012) reforçou essa versão.

4. A responsabilidade civil, segundo o art. 186 e 927 do Código Civil, pressupõe a demonstração de conduta culposa, nexo de causalidade e dano. No entanto, conforme orientação do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1.954.548/SP e AgInt no AREsp 2.106.289/PR, Rel. Min. Raul Araújo), mesmo em casos de colisão traseira, admite-se prova em sentido contrário quando há indício de causa excludente de responsabilidade, como o fato exclusivo de terceiro, devidamente comprovado.

5. Em termos probatórios, aplica-se ao caso a regra de distribuição
estática do ônus da prova
, prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. A doutrina de
Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcelos Roque
ensina que esta é a regra geral, estruturada a partir da justiça comutativa e da igualdade processual. Não houve, no caso, redistribuição dinâmica do ônus da prova.

6. A tentativa de afastar a responsabilidade civil dos apelados encontra amparo ainda na doutrina de
Leonardo Carneiro da Cunha
, que esclarece ser possível a distribuição dinâmica do ônus probatório nos casos de excessiva dificuldade probatória para uma das partes (CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Código de Processo Civil Comentado
, 2ª ed., Forense, 2025, p. 655), desde que determinada expressamente por decisão judicial — o que não ocorreu nos autos.

7. Não tendo o autor comprovado que a conduta do condutor da van foi culposa ou que a adoção da direção defensiva tenha sido inadequada diante da situação emergencial criada por terceiro, inexiste nos autos suporte para responsabilizar os apelados civilmente pelos danos alegados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A comprovação de fato exclusivo de terceiro como causa do acidente de trânsito constitui excludente da responsabilidade civil do condutor e do proprietário do veículo envolvido.

2. Em ausência de redistribuição dinâmica do ônus probatório, aplica-se a regra do art. 373, I e II, do CPC, sendo do autor o encargo de provar os fatos constitutivos de seu direito.

3. A adoção de direção defensiva diante de manobra abrupta de terceiro comprova a ausência de culpa do condutor e afasta o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I e II; CC, arts. 186 e 927.

Doutrina relevante citada
:

· CUNHA, Leonardo Carneiro da.
Código de Processo Civil Comentado
. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025, p. 655.

· GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; ROQUE, André Vasconcelos.
Comentários ao Código de Processo Civil
. 5ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022, p. 780.

Jurisprudência relevante citada
:

· STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.954.548/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 20.06.2022.

· STJ, AgInt no AREsp 2.106.289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., j. 14.12.2022

As

razões recursais aludem

os seguintes núcleos argumentativos:

a.

o acidente de trânsito em que se vitimou ocorreu por culpa e responsabilidade dos Agravados;

b.

meio de prova testemunhal que confirma a autoria aos Agravados;

c.

exclusão de responsabilidade inexistente e

d.

danos morais, materiais e estéticos indenizáveis.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo argumentos esposados. ( PJe ID

31263052).

Contrarrazões apresentadas apenas por
SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
no PJe ID 33890307
.

Recurso de Embargos de Declaração apresentado por
CARLOS GLEDSON SILVA DO ROSÁRIO
contra ato ordinatório que lhe mandou pagar as custas do Recurso de Agravo Interno.(
PJe ID 31886215)

Contrarrazões aos Declaratórios exibidos apenas por

LEONARDO FIGUEIREDO TEIXEIRA
.( PJe ID 33248526).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº 0088922-69.2013.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CARLOS GLADSON SILVA DO ROSÁRIO

ADVOGADOS: MARIA JOSE CABRAL CAVALLI – OAB/PA 3.191 E SUELLEN APARECIDA CABRAL CAVALLI – OAB/PA 14.114

AGRAVADO: SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

ADVOGADOS: MURILLO DE FARIA FERRO – OAB/GO 29.226 E ANTÔNIO RODRIGUES MIGUEL – OAB/GO 31.282

AGRAVADO: LEONARDO FIGUEIREDO TEIXEIRA

DEFENSORIA PÚBLICA: WELLYDA CARLA BARCELOS DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação

Recebo o Recurso de Agravo Interno dada a presença dos requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Juízo de

Mérito

De antemão, à lume do Tema 1.306 do STJ
[1]
,
- e diante da repetição dos argumentos pela agravante –
se ratificará a compreensão erigida na decisão monocrática

dado o não provimento do Recurso de Apelação Cível que interpôs.

Eis a fundamentação que permanecerá irretocável:

Inicio destacando a dinâmica do acidente de trânsito extraído da objurgada:

Narra o autor que, no dia 22.12.2010, por volta das 15h30, na Av Almirante Barroso, em frente à Sede do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, este sofreu grave acidente de trânsito, onde o veículo (VAN), marca IVECO, Placa KDW 2793, de propriedade da empresa SNACKS PRODUTOS ALI-MENTICIOS LTDA, conduzido por seu empregado, Sr. LEONARDO FIGUEIREDO TEIXEIRA, trancou a frente da Motocicleta Marca/modelo YAMAHA/FIZER Ys250, Placa NSU-6398, conduzida pelo requerente, sem que este tivesse tempo de se desviar da colisão.

Aduz que, devido ao choque, este não se recorda do momento do acidente, e informa que sofreu graves lesões, inclusive, gerando a amputação do seu membro superior direito. Além do mais, o requerente aduz que sofreu várias contusões no fêmur direito e esquerdo.

Em contestação, o primeiro requerido defendeu, em síntese, que a culpa pelo acidente foi de um terceiro, tendo sido ocasionado pelo veículo pertencente à Empresa TRANSPORTE MARAMBAIA, e que no âmbito criminal não se apurou qualquer culpa por parte da empresa ré. Que estando ausentes as provas que corroborem as alegações do autor, não há o que se falar em dever de indenizar. (PJe ID 22921394).

Perceba que o veículo pertencente à empresa
SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA,
que dirigido por
LEONARDO FIGUEIREDO TEIXEIRA,
somente atingiu

drasticamente
CARLOS GLADSON SILVA DO ROSÁRIO,
causando-lhe os danos alegados, por força de terceiro veículo: ônibus da Empresa Transporte Nova Marambaia ter obstado seu tráfego linear.

O cenário apresentado é incontroverso!

Logo, a colocação e aferição da (ir)responsabilidade civil parte dos termos do artigo 373 do CPC,
in verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2º A decisão prevista no § 1º deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4º A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

A disposição acima citada preconiza duas distribuições do ônus
probandi:
(i)

Estática (art.373, I e II, do CPC) e (ii) Dinâmica. (art. 373, § 1º do CPC), a merecer breve dissertação:

Distribuição dinâmica do ônus da prova.
Segundo Leonardo Carneiro da Cunha:

42.Ônus dinâmico da prova
. Quando for muito difícil para a parte produzir a prova, mas a parte contrária tem facilidade de o fazer, o juiz pode atribuir o ônus da prova de modo diverso, em decisão fundamentada, até o saneamento e a organização do processo (art. 357, III), conferindo à parte oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
[1]

A distribuição dinâmica do ônus da prova deve ser expressamente imposta na demanda por decisão judicial e somente aplicada quando for difícil ou impossível ao Demandante produzir a prova.

A qualidade dessa distribuição não fora adotada na demanda em curso, desaguando a medida na distribuição estática do referido ônus.

Distribuição estática do ônus da prova
. Segundo Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos Roque:

2. Distribuição estática do ônus da prova
. A regra do Código é a distribuição estática do ônus da prova, mediante a prefixação abstrata das hipóteses em que o autor e o réu são onerados. Ao autor compete a prova dos fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Esse prévio arranjo do ônus da prova é a disposição geral estabelecida pelo Código, que observa exigências de conveniência, justiça comutativa (distributiva) e o princípio da igualdade das partes (ROSENBERG, 2002.p.114; CHIOVENDA,1998,v.2,p.448).
[2]

Estabelecido no artigo 373, I e II, do CPC, a regra geral do encargo probatório distribui a responsabilidade da seguinte forma: Ao Demandante, a comprovação dos fatos formadores do direito inserido na pretensão; ao Demandado, compete o necessário rebate do cenário exibido por firmar as circunstâncias extintivas, impeditivas ou modificativas em sede da resistida.

Como essa distribuição estática funciona na prática jurídica? Dou um exemplo associado ao caso concreto:

Diante de um acidente de trânsito em que se invoca fato de terceiro, dar-se-á a responsabilidade probatória da seguinte forma:

-
CARLOS GLADSON SILVA DO ROSÁRIO:
Deve provar que a amputação do braço esquerdo(dano estético) ocorreu por culpa exclusiva de
SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
ao lhe fechar bruscamente, resultando em danos estéticos, materiais e morais indenizáveis e

-
SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
e o condutor
LEONARDO FIGUEIREDO TEIXEIRA:
Devem provar que somente abalroaram
CARLOS GLADSON SILVA DO ROSÁRIO
por culpa do ônibus da Empresa Nova Marambaia, que atravessou bruscamente sua frente, levando-o a atingir ao Apelado.

Atenho-me aos ditames do artigo 373, II, do CPC, centrando na pretensão resistida.

Primeiro
. Se há fato de terceiro, em primeira visão, compreendo que
SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA e LEONARDO FIGUEIREDO TEIXEIRA
deveriam ter almejado a intervenção da Empresa de Transportes Nova Marambaia, com os elementos colhidos
in loco
que possível ante o Laudo nº 10/2012 – IML demonstrar que, logo após o acidente, o ônibus veio em marcha ré:

Entretanto, o meio de prova testemunhal evidenciou a existência do dito ônibus e que esse atravessou a frente da van de propriedade de
SNACKS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA,
induzindo institivamente
LEONARDO FIGUEIREDO TEIXEIRA
à direção defensiva
,
cujo núcleo não fora desmoralizado por
CARLOS GLADSON SILVA DO ROSÁRIO
que se ateve unicamente na seara da prestação de socorro.

Seguem a identificação das expressões – núcleo dos ouvidos em audiência de instrução e julgamento:

Preposto
: mudança brusca de faixa pelo ônibus;

direção defensiva;

prestação de socorro;

negativa de responsabilidade direta pelo acidente;

incompetência da Pessoa Jurídica em investigar o acidente, que é de competência da Polícia Civil.

Condutor
: direção defensiva;

ônibus causador do acidente;

acidente inevitável;

ponto cego;

velocidade do motoqueiro-vítima;

prestação de socorro;

evasão do ônibus do local;

Sr. Carlos Armando
: direção defensiva;

ônibus com conversão para a pista do meio de forma brusca;

ônibus da Nova Marambaia;

Sr. Alcindo Júnior
: ônibus fechou a frente da van;

direção defensiva;

Empresa de ônibus Nova Marambaia;

local de boa sinalização;

Inexistência de faixa de ônibus à época;

Sr.Italo
: dispensado.

De fato, a sentença objurgada não sofrerá recorte ou alteração porque assentou no que nos autos do processo fora produzido, elevando a causa extintiva do direito exordial.

Segundo:
Para fragilizar fato de terceiro, sendo esse o vetor gênese da moldura fática,
CARLOS GLADSON SILVA DO ROSÁRIO
deveria

identificar falhas na direção defensiva adotada por
LEONARDO FIGUEIREDO TEIXEIRA.

Em linhas mais simples. Teria de suprir os seguintes questionamentos inerentes à expressão – núcleo:

-Teria outra forma de evitar o acidente?

- Qual a distância de segurança adotada entre a van e motociclista e a van e ônibus?

- Teria o motociclista tempo para mudar seu trajeto a evitar o acidente?

- Teria o condutor da van tempo para mudar seu trajeto a evitar o acidente?

- A motocicleta estava realmente no ponto cego da van?

- O dever de cautela fora respeitado?

Esses são alguns questionamentos que
CARLOS GLADSON SILVA DO ROSÁRIO
deveria ter dispensado sua atenção, que não ocorreu porque dirigiu suas falas à prestação de socorro.

Infelizmente, acidentes acontecem pois inevitáveis. Porém, quando há direção defensiva, as técnicas dispensadas no acidente devem ser examinadas a atrair ou afastar a responsabilidade civil e seus consectários à luz da legislação aplicada. E, se não consegue prover o quadro constitutivo do direito pleiteado, a improcedência do almejo é o caminho natural a adotar.

Nessa perspectiva.

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA. ÔNUS DA PROVA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação regressiva de seguradora, fundada em acidente de trânsito envolvendo motocicleta segurada e veículo conduzido pelo réu, com pedido de ressarcimento por danos materiais.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se está configurada nos autos a responsabilidade civil do réu, decorrente do acidente de trânsito descrito na inicial, apta a justificar a condenação ao ressarcimento dos danos materiais suportados pela seguradora sub-rogada.

III. Razões de decidir.

3. Para a caracterização da responsabilidade civil, devem estar plenamente comprovados nos autos a ação ou omissão do agente, dolo ou culpa, o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado e a ocorrência do dano efetivo.

4. A colisão traseira, em regra, gera presunção de culpa do condutor do veículo que colide, admitindo-se, contudo, prova em sentido contrário.

5. Em casos de colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que colide, cabendo-lhe demonstrar causa excludente de responsabilidade. No caso, a parte autora não produziu prova suficiente para afastar a presunção de culpa do segurado, tampouco para imputar ao réu conduta culposa que justificasse a responsabilização civil.

6. O boletim de ocorrência apresentado não possui presunção de veracidade quanto à dinâmica do acidente, pois se limita a registrar a versão unilateral do segurado, sem confirmação por autoridade imparcial ou elementos objetivos que comprovem a culpa do réu.

7. As fotografias e notas fiscais juntadas aos autos apenas demonstram a existência de danos no veículo segurado, sem esclarecer a dinâmica do acidente ou indicar conduta culposa do condutor do veículo frontal.

8. Não houve inversão do ônus da prova, aplicando-se a regra do art. 373, I, do CPC, segundo a qual incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

9. Diante da fragilidade do conjunto probatório, não é possível imputar ao réu a responsabilidade pelo acidente, sendo insuficiente a alegação de que o veículo estava parado sem sinalização para afastar a presunção de culpa do condutor que colidiu na traseira.

IV. Dispositivo e Tese.

10. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: “Em colisão traseira, presume-se a culpa do condutor que colide, cabendo-lhe demonstrar causa excludente de responsabilidade. Não comprovada a culpa do condutor do veículo da frente, nem afastada a presunção de culpa do segurado, é improcedente o pedido regressivo da seguradora.”.

__________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 186, 927. CPC, art. 373, inc. I. CTB, art. 29, inc. II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.954.548/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., p. 20.06.2022; STJ, AgInt no AREsp 2.106.289/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª T., p. 14.12.2022.

(Acórdão 2040555, 0746298-34.2023.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2025, publicado no DJe: 11/09/2025.)

Compreendo que a sentença combatida está certa e não sofrerá retoque algum, que não impede do vitimado buscar debater igual pedido a quem deu causa ao acidente em si a não comportar maiores digressões.

Por todo o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação interposto segundo fundamentos acima esposados.

P.R.I. Transitada em julgado, certifique-se e devolva-se ao Juízo
a quo
com as cautelas legais aos ulteriores de direito.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

[1]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.655. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 16 out. 2025.

[2]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.780. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 16 out. 2025.

CARLOS GLADSON SILVA DO ROSÁRIO
precisa compreender que os autos do processo se formam pelo material que os litigantes fornecem ao julgador. E a responsabilidade probatória eleita no artigo 373 do CPC,

exige das partes atenção total ao conteúdo dos meios de prova para dela extrair o necessário debate que vai desde a origem fática(acidente de trânsito e como ele ocorreu) e o resultado(danos estéticos, materiais e morais), unidos pelo nexo causal.

A decisão unipessoal

manteve a sentença irretocável ante a falha probatória do Agravante, que não se ateve aos detalhes da questão julgada segundo texto integralmente mantido.

Portanto, a monocrática permanecerá inalterada
diante do acerto do raciocínio jurídico nela esposados a não comportar outras digressões.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática hostilizada.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

Recurso de Embargos de Declaração prejudicado porque
CARLOS GLADSON SILVA DO ROSÁRIO
tem o benefício da gratuidade processual, não havendo falar em preparo do Recurso ora julgado
.

É como voto.

Data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

[1]
TEMA 1.306 - STJ (...)

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Belém, 17/03/2026